Tribunal: TJMT
Processo: 0006696-68.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006696-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOACIR SILVA DE JESUS - CPF: 703.172.891-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para Uso Pessoal. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defesa, contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em regime semiaberto nos termos do art. 33
, caput,
da Lei nº 11.343/2006.

2.

Na noite de 13.05.2020, em Várzea Grande/MT, o réu foi preso em flagrante por policiais militares, em posse de 6 porções de maconha e dinheiro em espécie (R$ 30,00), além de 4 porções de maconha que estavam escondidas em sua casa totalizando 106,84g da droga, após denúncia de que ele estaria comercializando entorpecentes ilícitos na região.

3.

A Defesa requer a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a conduta do apelante pode ser desclassificada para posse de drogas ilícitas para uso pessoal, considerando a quantidade dos entorpecentes e as circunstâncias do flagrante; e (ii) se as declarações de agentes públicos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria do delito comprovadas, pelas declarações dos policiais militares que deram o flagrante, corroboradas por outras provas, confirmando a denúncia de que o réu estaria traficando, com detalhes de sua vestimenta e do local exato em que ele estaria, culminando na sua prisão em flagrante no referido local, com 6 porções de maconha de origem ilícita e dinheiro em espécie, além de 4 outras porções de maconha em escondidas em sua casa, totalizando 106,84g. 4. O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e a prática de qualquer dos núcleos verbais do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 configura a infração. A quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do flagrante e ao contexto de comercialização relatado pelos policiais, não permite acolher a tese de uso pessoal. 5. A jurisprudência deste Tribunal e a legislação vigente (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006) exigem a análise do contexto, quantidade de droga e conduta do agente para afastar o tráfico. No caso, os elementos probatórios indicam claramente a prática da traficância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
"Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar condenação criminal." A condição de usuário de drogas ilícitas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes quando as circunstâncias probatórias indicam mercancia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, 1004315-33.2021.8.11.0003 e
STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0,
TJMT, Enunciados nº 8 e 3 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joacir Silva de Jesus
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
, porque praticou o crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
e
583 dias-multa
em regime
semiaberto
(ID 241722698).

Nas
razões
recursais, a Defesa almejou a
desclassificação
da conduta para o delito de Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n°. 11.343/06)
(ID 241721806).

Nas
contrarrazões
, o d
. Promotor de Justiça
pleiteou o
desprovimento
do apelo (ID 24172808).

Em seu parecer, a ilustrada
PGJ
opinou também pelo
desprovimento
do recurso, preferindo, contudo, deixar de sintetizar seu entendimento (ID 246907656).

É o relatório.

À d. revisão,

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 13 de maio de 2020, por volta das 21h30min, na Rua 179, no Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT,
Joacir Silva de Jesus
foi detido em flagrante por policiais militares, com 6 porções de maconha, dinheiro em espécie, e na residência dele, mais 4 porções de maconha, totalizando
106,84g
da droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular trâmite processual,
Joacir
foi condenado conforme relatório.

N
este grau de jurisdição, defesa requer
a
desclassificação
da conduta para o delito de Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n°. 11.343/06).

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 241721785 – Pág. 6), Boletim de Ocorrência (ID 241721785), Auto de Apreensão (ID 241721785 – Pág. 12), Laudo da Droga (ID 241121785 – Pág. 14/16) e Relatório (ID 241721792 – Pág. 53), revelando a apreensão de
10 porções de maconha, somando 106,84g
e
R$ 30,00
em espécie.

A
autoria
delitiva também está comprovada.

De acordo com os policiais militares
Anderson Moura Santos
e
Alexandro da Silva Costa,
na
fase policial
, eles receberam informações indicando que na Rua 179, localizada no Bairro Jardim Eldorado, havia um indivíduo trajando uma camiseta branca, que se encontrava embaixo de uma árvore praticando a comercialização de entorpecentes. Diante disso, eles se deslocaram até o local, e encontraram o apelante, em frente à residência onde reside. Durante a busca pessoal, foram localizadas quatro porções de substância análoga à maconha e uma quantia em dinheiro (R$ 30,00).

Na sequência das diligências, os policiais ingressaram na residência do apelante e encontraram um pote plástico, contendo mais seis porções da mesma substância, que estavam escondidas no interior do forno do fogão, razão pela qual foi dada voz de prisão ao apelante que foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID 241712785 – Pág. 10/11, ID 241721792 Pág. 12/16).

O apelante afirmou que estava em frente à sua casa com um cigarro de maconha, bem como, após ser pressionado pelos policiais, confessou que haveria mais drogas escondidas em sua casa (enterradas em um quintal) (ID 241721785 – Pág. 18/19).

Em juízo
(ID 241722671), os policiais militares
Anderson Moura Santos
e
Alexandro da Silva Costa
confirmaram, na íntegra suas declarações, reafirmando que receberam denúncias indicando que um indivíduo vestindo camiseta de cor branca, estava realizando a mercancia na rua 179, no Bairro Jd. Eldorado, embaixo de uma árvore o que os motivou a se dirigirem até o local, quando encontraram o apelante com dinheiro e 6 porções de maconha, bem como 4 porções da mesma droga na casa dele.

O apelante negou a autoria do crime, dizendo em suma, que foi abordado pelos policiais militares, mas que não estava portando nenhuma droga, mas que ao ser “pressionado” pelos patrulheiros, ele confessou que teria um pedaço de droga, cerca de 100g, em sua casa enterrado em seu quintal, para consumo, a qual adquiriu com dinheiro lícito de seu salário, e que os policiais “encabeçaram” a droga em porções.

Ao final, afirmou que estava atravessando a rua, quando foi abordado, em posse de um cigarro de maconha para consumo.

Malgrado a assertiva do apelante de que a substância entorpecente era para seu consumo, o que colocaria em xeque as declarações dos policiais, inexistem indícios de que os três agentes da polícia que participaram da ocorrência tivessem qualquer interesse escuso em apontar “inocente” como autora de crime, "plantando" provas para incriminá-lo, a considerar que o apelante, em juízo, relatou que os policiais porcionaram a droga. Tal assertiva, não é capaz de desconstituir o robusto acervo probatório produzido nos autos.

Por outro lado, os policiais militares foram harmônicos ao afirmarem em ambas as fases da persecução penal, que receberam denúncias indicando que o apelante estava vestindo uma camiseta branca, realizando a traficância, em baixo de uma árvore no Bairro Jd. Eldorado, quando o encontraram em posse de 6 porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 em dinheiro, e que ele confessou informalmente que haveria mais drogas escondidas em sua casa, quando localizaram mais 4 porções de maconha.

Com efeito, a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não fosse o suficiente, é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT
,
in verbis
:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância (Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT).

Aliás, nesse sentido, como bem frisado pelo d. parecerista,
in verbis: “
a alegação de ser o apelante usuário de drogas, não obsta o reconhecimento da figura do traficante, até mesmo porque o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 é crime de tipo misto alternativo, ou seja, a prática de qualquer dos seus verbos núcleos configura o crime de tráfico de drogas
” (ID 246907656).

Vale registrar ainda que
, nos termos do
art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06
,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

In casu
, além das provas orais acima mencionadas, a quantidade de droga apreendida –
106,84g

de maconha
– não sustenta a hipótese de uso pessoal, especialmente diante das circunstâncias do flagrante (precedida de denúncia anônima apontando especificamente a apelante como traficante) e das declarações judicializadas dos agentes da Lei de que o apelante estava realizando o tráfico de drogas na região, como informado nas denúncias, tanto, que foi localizado com ele porções de maconha e dinheiro, além de mais droga em sua casa, encontradas após a confissão do apelante, no sentido de que estava escondendo mais drogas ali.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a apelante portava e guardava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,

a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Ilustrando o raciocínio, colaciono julgados desta Corte Estadual:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)– É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. A

liás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Logo, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, inadmitindo-se a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto, em

sintonia
com o parecer da PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024